Tribunal: CARF
Processo: 10945.720292/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720292/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.319/ 325) interposto em face de decisão (e-
fls. 309/315) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 117/127), no valor total de R$ 275.279,85, referente ao Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720292/2013-17
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720292/2013-17

Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2008, sobre o imóvel NIRF 3.262.771-8, com área
total declarada de 427,0 ha, localizado no município de Matelândia – PR.
Após análise da documentação apresentada no procedimento fiscal e da
DITR/2008, a autoridade fiscal glosou integralmente a área informada com produtos vegetais
(265,2 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$ 966.088,54 (R$ 2.262,50/ha), arbitrando-o
em R$ 6.127.100,00 (R$ 14.349,18/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 126.944,82, conforme demonstrativos de fls. 124/125.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 146/153, com base nas seguintes
alegações, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, apresentando
laudo e anexos, contendo a realidade fática e fato gerador do imposto, para serem acatadas as
pretendidas áreas de preservação permanente (31,222 ha), de reserva legal (170,168 ha) e com
reflorestamento (222,00 ha), bem como adotado o VTN tributável de R$ 2.771.700,00.
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação e determinada
a suspensão da exigibilidade até a decisão final deste processo, que deverá reconhecer a nulidade
do lançamento questionado por ser indevido qualquer crédito tributário, protestando por todos os
meios de prova em Direito admitidas, em especial por perícia e inspeção in loco.
Foi proferido o Acórdão no 03-063.383 - 1a Turma da DRJ/BSB, (e-fls. 309/315),
em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR Exercício: 2008
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pela contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2008, com base em laudo técnico
de avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado,
com suas características particulares.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720292/2013-17

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 12/09/2014, conforme
AR às -efls. 317 e apresentou recurso voluntário(fls. 319/325) em 13/10/2014, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
Razões de Recurso
Preliminarmente.
Pede anulação do julgamento em virtude do indeferimento do pedido de perícia,
pois diz que houve violação do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Do Mérito.
O imóvel possui uma área total de 426,96 ha, deste montante, temos que a
realidade fática demonstra uma área de preservação permanente de 31,22 hectares, uma área de
reserva legal de 170,1680 e uma área de reflorestamento de 222 hectares.
Sustenta a autoridade que a perda da espontaneidade não retira do contribuinte o
direito de que o imposto seja calculado conforme a realidade fática existente no local, mesmo
porque o prazo para apresentação do ADA já havia transcorrido.
A jurisprudência é farta quando prevê que para a aferição do tributo devido deverá
ser levada em conta a realidade fática do local.
Requer preliminarmente que seja anulada a R. decisão, determinando-se a
realização de perícia e ultrapassada a referida preliminar que seja dado provimento ao recurso a
fim de declarar nulo e insubsistente o auto de infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
A impugnação foi julgada procedente em parte para acatar o VTN de R$ R$
4.731.508,20 (R$ 11.080,81/ha), com base em laudo de avaliação, para o ITR/2008, com a
redução do imposto suplementar apurado de R$ 126.944,82 para R$ 97.830,55, acrescido da
multa lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Da Nulidade do Lançamento.
O contribuinte pede a anulação do julgamento em virtude do indeferimento do
pedido de perícia, pois diz que houve violação do princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720292/2013-17

O fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de
apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora que o ônus da prova cabe ao declarante, estando correto o
procedimento fiscal.
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITR,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através de documentação
hábil e idônea.
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da perícia,
que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia realizado no acórdão
de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância determinar ou
não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Além do mais o § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 diz que se considera
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. No presente caso não houve a formulação dos quesitos e nem a indicação do
nome, endereço e qualificação do perito.
O sujeito passivo apresentou na impugnação laudo técnico(fls. 179/231), que foi
considerado no acórdão de piso, inclusive com alteração do valor do VTN. Isso demonstra que
houve o pleno exercício do direito de defesa. A questão da retificação da DITR será enfrentada
mais adiante nesse voto.
Dessa forma entendo que o indeferimento do pedido de perícia não é caso de
cerceamento de direito de defesa, pois não houve violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da Retificação da DITR
No presente caso a área informada com produtos vegetais (265,2 ha) foi
integralmente glosada, por falta dos documentos de prova hábeis exigidos na intimação de fls.
09/10, tendo sido mantidas as áreas declaradas de reserva legal (39,7 ha) e com reflorestamento
(122,1 ha) para o ITR/2008.
O contribuinte solicita o acatamento da área de preservação permanente não
informada na DITR/2008 (31,2 ha), além da alteração das áreas de reserva legal para 170,1 ha e
com reflorestamento para 222,0 ha, conforme demonstram os laudos e anexos apresentados nesta
fase (fls. 179/291), pois diz que a perda da espontaneidade não retira do contribuinte o direito de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720292/2013-17

que o imposto seja calculado conforme a realidade fática existente no local, mesmo porque o
prazo para apresentação do ADA já havia transcorrido.
No acórdão de piso consta(e-fl.312):
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou ciência do início
do procedimento fiscal em 08/08/2011, por meio do termo de intimação de 01/08/2011
(fls. 09/11), excluiu-se a espontaneidade para a retificação da sua DITR/2008.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações da impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade da pretendida
retificação da DITR/2008, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada, por
averbação da reserva legal e por Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, exigido
para exclusão dessa área e da de preservação permanente, bem como notas fiscais do
produtor e de insumos, certidão oficial da área de reflorestamento e laudo de
acompanhamento do projeto, no ano-base de 2007, para comprovar essa área pretendida.
Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Os documentos apresentados não demonstram de maneira cabal e irrefutável as
alegações do contribuinte. Dessa forma não ficou comprovado o erro de fato.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 334
DF CARF MF
Original